Tribunal: TJES
Processo: 5011937-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011937-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA LUCENA GIRARDI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO SEM ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. PRÁTICA ABUSIVA. CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RENEGOCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual a consumidora alega que foi submetida a parcelamento/renegociação de dívida excessivamente oneroso e não autorizado por ela.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para o fim de:

-
DETERMINAR
o cancelamento do parcelamento automático discutido nesses autos, e consequentemente,
DECLARO
inexistente os débitos decorrentes desse parcelamento. Ainda,
CONDENO os Requeridos a emitirem uma nova fatura
para o devido pagamento, devendo considerar o valor do débito em 15/01/2024, qual seja,

R$ 4.231,09 ( quatro mil duzentos e trinta e um reais e nove centavos), com incidência sobre o valor de juros e correção monetária contratados ( previstos no cartão de crédito contratado em caso de mora), a incidir de 15/01/2024 até a data do ingresso da demanda, 16/04/2024.

- DETERMINAR a expedição de Ofício aos Órgãos de Proteção ao Crédito, para realização da baixa do nome da autora MILENA LUCENA GIRARDI - CPF: 120.370.747-94, lançado pelo Banco Original S/A, referente ao parcelamento discutido nestes autos, vez que indevido.

- CONDENAR
o requerido a pagar a autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a reparação moral, com incidência de juros e correção monetária desde a data desta sentença.

- Fica autorizada a compensação do débito (
R$ 4.231,09)
com o crédito, (
R$.3.000,00)
emitindo-se a nova fatura já com a compensação, para a devida quitação pela parte autora.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, aduzindo a regularidade da sua conduta, mormente em virtude do aceite por parte da consumidora, bem como inexistência de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que o recorrente não cumpriu as disposições legais atinentes ao parcelamento do débito, notadamente quanto ao devido dever de informação e à vedação de onerosidade excessiva ao consumidor.

Conforme disposto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, caso a fatura não seja quitada até a data de vencimento, algumas são as possibilidades,
in verbis
:

Art. 1º. O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único.

O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º. Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Todas as possibilidades, contudo, devem ser informadas ao cliente, que tem o direito de escolher o que melhor se adequada à sua situação, não sendo essa uma escolha unilateral do banco.

No caso dos autos,

conforme consignado em sentença, não há qualquer documento que comprove que a instituição financeira oportunizou à consumidora escolher ou não pelo parcelamento, o que milita em favor da narrativa de imposição dos encargos.

Nota-se que além de o banco impor modalidade de parcelamento de débito sem se certificar que a consumidora efetivamente estava ciente dos termos da renegociação, praticou negócio claramente abusivo, considerando que o valor renegociado sextuplicou o valor da dívida original, o que se mostra exorbitante e inadequado.

Assim, sem maiores delongas, entendo restar evidente a falha na prestação do serviço que enseja a declaração de inexistência de débito, a condenação em obrigação de fazer e a indenização em danos morais.

No tocante ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, registro que o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo aduz que só é possível quando constatado que o montante fixado pelo juízo
a quo
se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações, porquanto o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)